Tribunal: TJDFT
Processo: 0718701-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. DEVER DO ENTE PÚBLICO EM CUSTEAR AS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DA PARTE AUTORA EM HOSPITAL PARTICULAR APÓS A SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com o falecimento da parte autora, ocorre a perda do objeto com relação apenas à obrigação de fazer, qual seja, promover a internação em leito de UTI, devendo haver continuidade do feito quanto à pretensão indenizatória, referente ao pagamento das despesas hospitalares.
2. É dever do Estado prestar assistência médica e garantir o acesso da população aos meios necessários à recuperação de sua saúde.
3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado deve ser contado a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, uma vez que, a partir desse momento, resta caracterizada a omissão estatal quanto à prestação do serviço de assistência à saúde.
4. Comprovada a necessidade de internação da parte autora em leito de UTI de hospital privado, bem como a inserção do seu nome na central de regulação, deve o ente público arcar com a integralidade das despesas hospitalares desde então.
5. Apelo não provido.